Tribunal: TJDFT
Processo: 0729457-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729457-98.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA INES CORBUCCI COURY AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA INÊS CORBUCCI COURY contra o v. acórdão exarado sob o ID 43694549, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0019613-80.2013.8.07.0001, proposta por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor da embargante, de CCB – COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e de ROBERTO FARIA SANTOS FILHOS. A embargante opôs embargos de declaração (ID 44169024) sob o fundamento de que houve omissão no v. acórdão. Pugna pelo provimento dos embargos com o intuito de que seja saneado o vício por omissão e de que a egrégia 1a Turma Cível se manifeste expressamente sobre o artigo 49, § 2o, da Lei no 11.101/05. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de março de 2023 às 17:50:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora